Tribunal: TJDFT
Processo: 0715461-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715461-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. EMBARGADO: BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em face da decisão de Id 71166863, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, haja vista a perda do objeto recursal, uma vez que o feito principal já havia sido sentenciado. Em suas razões (Id 71453285), o embargante alega que, “em razão da distribuição do presente Agravo de Instrumento o Egrégio Tribunal deveria comunicar o juízo a quo possibilitando, inclusive, o juízo de retratação.” Sustenta que a decisão embargada possui erro formal, pois a lide principal deveria estar suspensa até a apreciação do agravo de instrumento. Assevera ter opostos embargos de declaração em face da sentença e, portanto, ainda não ocorreu o trânsito em julgado, sendo a decisão embargada precipitada. Requer a expressa manifestação do Tribunal a respeito da irregularidade no processamento do agravo de instrumento, tendo em vista a ausência de comunicação ao juízo a quo. Ao final, requer que os embargos de declaração sejam acolhidos para sanar os vícios apontados. Contrarrazões ausentes (Id 71850908). É o relato do necessário. Decido. Conheço dos embargos declaratórios, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a interposição do recurso em comento condiciona-se à presença de obscuridade, contradição ou omissão no julgado, impondo-se o seu acolhimento, quando algum desses vícios estiver configurado. O vício de obscuridade, pode ser verificado tanto na fundamentação quanto no dispositivo, uma vez que decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Já a contradição objeto dos embargos de declaração é a interna, do julgado com ele mesmo, e não com a lei, o entendimento de outro órgão/tribunal ou o da parte. E a omissão deve ser considerada quando o juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos os seus argumentos. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. Os fundamentos em que se baseia para decidir de uma ou outra forma constituem a motivação, requisito essencial à validade do julgamento. Ademais, o presente recurso não possui, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto ao acórdão embargado, mas sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Não é matéria dos embargos de declaração, portanto, o inconformismo da parte com o resultado obtido. Com efeito, não se vislumbra na decisão qualquer omissão, contradição, erro material ou obscuridade. Sustenta o embargante, em suma, a ocorrência de irregularidade no processamento do agravo de instrumento, tendo em vista a ausência de comunicação por esta relatoria ao juízo a quo a respeito da interposição do presente recurso. Importa esclarecer que, nos termos do artigo 1.018 do CPC, é faculdade do recorrente comunicar o juízo de origem sobre a interposição do recurso de agravo de instrumento antes da análise do pedido de efeito suspensivo pelo relator do recurso. In verbis: “Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.” Referida providência é recomendada, em especial, quando o recorrente interpõe o recurso no último dia do prazo, como no caso em apreço. Nota-se que, embora tenha sido interposto no dia 22/04/2025 (Id 70986455), o recurso foi distribuído a esta relatoria para análise do pedido de efeito suspensivo apenas no dia 24/04/2025 (Id 71066852), quando já havia sido proferida a sentença na origem (Id 233640806). Portanto, inviável a comunicação por esta relatoria ao juízo a quo quanto a interposição do recurso, providencia que competia ao próprio recorrente. Ademais, ainda que tenha sido opostos embargos de declaração em face da sentença proferida na origem, não é possível mais a análise do recurso de agravo de instrumento, porquanto o recurso cabível, nesse caso, é o de apelação, nos termos do artigo 1.009 do CPC. No caso, fica evidente que, a pretexto de omissão, a parte embargante expõe sua irresignação com a exegese da lei, a valoração do acervo fático-probatório e o resultado do decisum. Destarte, a simples pretensão de revisão da decisão, sob o prisma mais favorável ao recorrente, não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de maio de 2025. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora